Tribunal: TJBA
Processo: 8072214-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8072214-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: WILLY SANTOS COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
WILLY SANTOS COSTA, MARCELO BRASILEIRO GALLO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse de munição, com a apreensão de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e petrechos para o tráfico.

2.
Extrai-se dos documentos que instruem o
writ
que o Paciente foi preso em flagrante, em 16/11/2025, por volta das 13 hs, no Conjunto Brisas de Catu, bairro Catu, em Alagoinhas/BA, na posse de 08 (oito) trouxinhas de cocaína, 17 (dezessete) de crack, 35 (trinta e cinco) de maconha, balança de precisão e duas munições deflagradas calibre 5.56, além de celulares e cartão multi vale refeição em nome de terceira pessoa (Alerrandro Santos Lima Luggi). Em 19/11/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: saber se (i) é lícita a busca pessoal e domiciliar, motivada pela fuga do Paciente ao avistar a guarnição policial; (ii) é idônea a fundamentação utilizada para a decretação e manutenção da prisão preventiva;

(iii) há violação ao princípio da homogeneidade, e da Súmula Vinculante nº 63, do STF; e (iv) é suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A busca pessoal e o ingresso no domicílio foram considerados lícitos. A conduta do Paciente de empreender fuga ao notar a presença policial, somada à denúncia anônima prévia, configurou a fundada suspeita necessária para a abordagem. O estado de flagrância do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, autorizou o ingresso no domicílio, não havendo que se falar em ilicitude das provas. Eventual irregularidade na prisão em flagrante, ademais, resta superada com a sua conversão em prisão preventiva, que constitui novo título judicial.

5.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela variedade dos entorpecentes apreendidos, além da presença de petrechos para o tráfico, o que indica risco de reiteração delitiva.

6.

Quanto à alegação de que depoimentos de testemunhas defensivas infirmam a versão dos fatos apresentada pelos policiais, cumpre registrar que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do conjunto fático probatório, tampouco à valoração de depoimentos conflitantes. Tal exame, que demanda dilação probatória, é reservado à instrução da ação penal, sob o crivo do contraditório. Neste momento processual, para fins de análise da legalidade da prisão, prevalecem os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial que, aliados aos demais indícios, formaram a justa causa para a ação policial e para a decretação da preventiva.

7.
A
análise sobre a pena e o regime de cumprimento em eventual condenação é um exercício de futurologia, inviável na via estreita do habeas corpus, pois depende da análise completa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas sim medida cautelar que se ampara nos requisitos do art. 312 do CPP.

8.

A
figura-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, por se revelarem insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO

9.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 240, § 1º, 244, 302, II, 312, 313 e 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 919471/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº8072214-61.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes
MARCELO BRASILEIRO GALLO e WILLY SANTOS COSTA
, como Paciente
JOSÉ PEDRO COSTA LIMA
, e como impetrado o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA
.

ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do
habeas corpus

e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.